Tribunal: STF
Processo: RE 70192
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO BASEADA EM ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM. VULNERAÇÃO DOS ARTS. 88 E 91 DO C. P. CIVIL, DO ART. 20
DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 135, PAR. 2 DA LEI DAS SOCIEDADES POR
AÇÕES. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO (SÚMULA 291). AS DECISÕES NA INSTÂNCIA ORDINARIA
CINGIRAM-SE AO EXATO ALCANCE DA LEI 4.357/64, ISTO E, A ATUALIZAÇÃO
DO VALOR DO CAPITAL ACIONARIO, TOMANDO POR BASE O ÚLTIMO BALANCO (NO
CASO, DE 1963). AO INVES DE VULNERAR AS REGRAS INVOCADAS, AS
DECISÕES NA INSTÂNCIA ORDINARIA BEM INTERPRETARAM AS REGRAS DOS
ARTS. 14, PAR. 1, 78 LETRA A E 113 DA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES,
EM COMBINAÇÃO COM O PAR. 2 DO ART. 3, DA LEI 4.357/64. A PARTIR
DESTA LEI O ACIONISTA PASSOU A TER O DIREITO POSTERIOR DE
PARTICIPAR, NA PROPORÇÃO DAS AÇÕES QUE POSSUISSE, DO REAJUSTAMENTO A
SER OPERADO NO CAPITAL SOCIAL, COM BASE NO ÚLTIMO BALANCO. EM
CONCLUSÃO, O RESPEITAVEL ARESTO JAMAIS NEGOU VIGENCIA AS NORMAS
ADEQUADAS A ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.